Tribunal: TJSP
Processo: 2252256-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pleito de reconhecimento da prescrição retroativa - Inocorrência - Prazo interrompido pela suspensão do feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Paciente condenado em primeiro grau ao cumprimento da pena em regime semiaberto - Pedido de fixação do regime aberto - Impossibilidade - Inexistência de ilegalidade manifesta - Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pleito de reconhecimento da prescrição retroativa - Inocorrência - Prazo interrompido pela suspensão do feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Paciente condenado em primeiro grau ao cumprimento da pena em regime semiaberto - Pedido de fixação do regime aberto - Impossibilidade - Inexistência de ilegalidade manifesta - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
paciente ROGERIO COSTA DE SOUZA, Impetrantes HELIO RODRIGO XAVIER
DA SILVA e ROGERIO FERREIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram e denegaram a ordem impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
2/7
Habeas Corpus no 2252256-04.2020.8.26.0000
Impetrantes: Hélio Rodrigo Xavier da Silva e Rogério Ferreira Leite
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia - SP
Paciente: Rogério Costa de Souza
Voto no 14.753
HABEAS
CORPUS
-
EXECUÇÃO
PENAL
-
Pleito
de
reconhecimento da prescrição retroativa - Inocorrência - Prazo
interrompido pela suspensão do feito nos termos do artigo 366
do Código de Processo Penal - Paciente condenado em
primeiro grau ao cumprimento da pena em regime semiaberto -
Pedido de fixação do regime aberto - Impossibilidade -
Inexistência de ilegalidade manifesta - Constrangimento ilegal
não evidenciado - Ordem conhecida e denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogados,
Doutores Hélio Rodrigo Xavier da Silva e Rogério Ferreira Leite, em favor de
Rogério Costa de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de ter sido condenado
em primeiro grau por crimes apenados com detenção e, mesmo assim, foi
imposto o regime semiaberto.
Argumentam que, diante da quantidade de pena aplicada, é
certo que o paciente tem direito ao regime inicial aberto, à luz do que dispõe o
artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, com fundamento nos princípios
constitucionais da individualização da pena e proporcionalidade da reprimenda
criminal.
Explanam que, de acordo com o Código Penal, a
determinação de regime inicial de cumprimento de pena está condicionada a dois
fatores, quais sejam, a quantidade da pena e as condições pessoais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
3/7
condenado, que estão presentes no artigo 59 do Diploma Penal.
Mencionam, também, que a alegação de que o regime inicial
deve ser o semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e por
ser o paciente reincidente ou portador de maus antecedentes, é totalmente
equivocada; até porque, já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos
entre a data dos fatos e dos delitos anteriores.
Indicam, ainda, que o paciente foi citado por edital da
sentença condenatória e, por isso, não foi apresentado recurso de apelação por
ele, tampouco por sua defesa técnica, tendo a sentença transitado em julgado,
vindo a ser expedido mandado de prisão em seu desfavor, estando pendente de
cumprimento.
Consideram que a pretensão punitiva está prescrita em
relação a condenação como incurso no artigo 147 do Código Penal, contra as
vítimas Sônia Cristiane Peral e Antônio Peral, bem como em relação ao artigo
129, caput, do Código Penal, em relação a vítima Antônio Peral.
Indicam que o marco prescricional a ser considerado é a data
da consumação dos delitos até a data do recebimento da denúncia, ato judicial
que, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal, interrompe a prescrição.
Destacam, por fim, que se tratando de matéria de ordem
pública, a prescrição pode ser declarada de ofício, independentemente de
provocação do interessado, podendo ser analisada a qualquer tempo,
constituindo questão prejudicial ao conhecimento do mérito da causa.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de seja declarada a prescrição da pretensão punitiva dos crimes pelos quais o
paciente foi condenado, concedendo-se o direito de ele aguardar em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
4/7
até a decisão de mérito do presente writ, com expedição de contramandado de
prisão ou alvará de soltura em seu favor. No mérito, postulam a confirmação da
liminar, com a declaração de extinção da punibilidade do paciente. De forma
subsidiária, pleiteiam a fixação de regime prisional aberto para o desconto de
suas penas.
Indeferida a liminar (fls. 69/71), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
75/80).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a
possibilidade de utilização de habeas corpus em lugar de recurso é possível,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que,
como se sabe, "o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do
indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde que a
ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de um
reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão impugnada"
(in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Por aqui, conforme se depreende dos autos, após regular
procedimento, o paciente foi condenado como incurso na pena do artigo 129, §
9o, por duas vezes (08 meses e 06 dias de detenção); do artigo 147 (01 mês e 13
dias de detenção); do artigo 150, § 1o (08 meses e 22 dias de detenção), todos
do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, e, ainda, por infração ao artigo
129, caput (04 meses e 06 dias de detenção), e ao artigo 147, caput (01 mês e 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
5/7
dias de detenção), ambos também do Código Penal, totalizando a pena de 02
(dois) anos e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (cf.
sentença de fls. 40/61).
Nesse passo, considerando-se que as penas, individualmente
consideradas (cf. artigo 119 do Código Penal), são inferiores a 01 (um) ano, o
lapso prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do
Código Penal.
E, sobrevindo condenação com trânsito em julgado para a
acusação (cf. certidão de fl. 65), a prescrição regula-se pela pena aplicada,
conforme se verifica do disposto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, que, desde
a alteração legislativa de 2010 (Lei no 12.234), não pode ter como termo inicial de
contagem do prazo data anterior à da denúncia ou queixa, de sorte que o
recebimento da denúncia é o início do lapso temporal, e não da "consumação"
dos crimes, como sustentado na impetração.
No presente caso, a denúncia foi recebida em 26/10/2015 (fl.
17) e a sentença publicada em 16/12/2019 (fl. 61); contudo, no período
compreendido entre 05/10/2017 e 07/10/2019, o processo e o prazo prescricional
permaneceram suspensos, por força do disposto no artigo 366 do Código de
Processo Penal (cf. fls. 225 e 287 dos autos da origem), tendo o feito retomado o
seu curso normal quando o paciente foi pessoalmente citado (cf. certidão de fl.
286 daqueles autos).
Sendo assim, descontando-se o período em que o feito e o
prazo prescricional permaneceram suspensos, não se deu a extinção da
punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão punitiva, entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da sentença.
De igual forma, o pedido de alteração do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
6/7
imposto na sentença para o aberto, não pode ser atendido.
Constata-se, também, que a decisão de fl. 62 determinou a
expedição de edital para a intimação do paciente acerca do teor da sentença
condenatória; mas o prazo decorreu in albis, motivo pelo qual houve a
determinação da certificação do trânsito em julgado para ambas as partes (cf.
certidão de fl. 65).
Ora, certificado o trânsito em julgado para as partes, descabe
a revisão da sentença penal condenatória imposta ao paciente por esta via,
matéria que deveria ter sido discutida em eventual recurso de apelação, de
cognição plena e exauriente, e que não foi feito, diga-se de passagem.
Não há como reconhecer, ainda, na espécie, por outro lado, a
ilegalidade manifestada na fixação do regime inicial semiaberto, na medida em
que o paciente, como mencionado na própria impetração, registra maus
antecedentes (cf. artigo 33, caput, e § 3o, do Código Penal - fl. 58); sem esquecer
que o período depurador de 05 (cinco) anos mencionado na impetração é
aplicável apenas para efeito de reincidência (cf. artigo 64, inciso I, do Código
Penal).
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS EXTINTAS OU CUMPRIDAS
HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE APENAS CONFESSOU A
POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações
criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2252256-04.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
7/7
impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da
pena-base acima do mínimo legal (...)" (AgRg no HC 476872/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 07/02/2019, DJe de
14/02/2019 - grifei).
Insta assinalar, por derradeiro, que eventual direito à
progressão de regime deverá ser primeiramente requerido perante o Juízo da
Execução, competente para a análise da questão, sob pena de indevida
supressão de instância.
Logo, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal apontado na inicial, conhece-se e denega-se a ordem impetrada.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator